Tribunal: STF
Processo: ARE 1210001
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Feriado local. Suspensão do expediente forense. Não comprovação no ato de interposição do recurso. Precedentes.



    1. A parte agravante não comprovou no ato de interposição do recurso na origem a ocorrência de feriado local, não observando o que dispõe o § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.